Tribunal: TJDFT
Processo: 0713984-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta exclusivamente pela parte autora, mantendo sentença que afastou a condenação por danos morais em ação de obrigação de fazer relacionada a custeio de procedimento médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a admissibilidade dos embargos de declaração diante da alegada existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão que apreciou recurso interposto apenas pela parte adversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juízo de admissibilidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade.
4. A ausência de correspondência entre o conteúdo do acórdão embargado e as razões deduzidas nos embargos configura razões dissociadas, inviabilizando o conhecimento do recurso.
5. A parte que não interpôs o recurso apreciado no acórdão embargado carece de interesse recursal para opor embargos de declaração com o objetivo de rediscutir matérias não devolvidas à instância revisora.
6. Constatada a ausência de impugnação específica e de interesse recursal, o recurso não supera o juízo mínimo de admissibilidade, nos termos do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, inc. III; art. 1.010, inc. II e III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07227219520218070001, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 04.03.2022.